Tribunal: TJMT
Processo: 1005113-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005113-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), FRANCISCO CARLOS FARIA MARTINS - CPF: 208.482.501-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA A BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO NA INICIAL – VEDAÇÃO À REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA COMARCA DURANTE O PRAZO PARA PURGAR A MORA – CABIMENTO – ÔNUS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO APREENDIDO – RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO -
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com as regras do Decreto Lei no 911/69, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias e não purgada a mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. Após a consolidação da propriedade, poderá o credor fiduciário dispor do bem da maneira que melhor lhe convém, inclusive retirar da comarca.

Na hipótese, o Juiz singular deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do bem e vedou a retirada do veículo para outra comarca até o prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar com citação, portanto, não merece reparos a decisão que condicionou a remoção do bem ao transcurso do prazo para purgar a mora.

Os tributos e penalidades que recaem sobre o veículo decorrem de normas de direito tributário que não podem ser refutadas no âmbito deste processo. Diante disso, o credor fiduciário é responsável solidariamente pelas obrigações tributárias, dentre elas IPVA e multas, sem prejuízo de eventual direito de regresso em face do devedor fiduciante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO J. SAFRA S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão
n.o 1005247-67.2022.8.11.0041, movida em face de
FRANCISCO CARLOS FARIA MARTINS
, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da controvérsia; todavia, proibiu a sua retirada da Comarca durante o prazo de purgação de mora.

Inconformado, o Banco Agravante afirma que, depois de expirado o prazo para purgar a mora, consolida-se a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário. Diante disso, poderá alienar, transferir e retirar o veículo da comarca, independente de autorização ou da citação do devedor.

Sustenta que condicionar a transferência do veículo à autorização judicial e citação, poderá resultar em despesas de pátio para manutenção do veículo na comarca, o que agrava ainda mais a sua situação.

Afirma que, durante o período em que o bem permanece na posse do Agravado, este será responsável pelo pagamento dos tributos, inclusive o IPVA.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para permitir que, após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias contados da execução da medida liminar, possa retirar e alienar o veículo da Comarca, bem como que o Agravada seja compelido a quitar os tributos incidentes sobre o bem.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 122357462).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Banco Agravante ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor do Agravado Francisco Carlos Faria Martins em virtude de inadimplência do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária.

O Juiz de primeiro grau deferiu o pedido de busca e apreensão do bem descrito na inicial; contudo, vedou a retirada do veículo da Comarca durante o prazo de purgação de mora, nestes termos:

Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo
MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL ECOMOTION G4 1. 0 8V 4P COM AG, COR PRATA, CHASSI 9BWAA05W2BP027019, PLACA NRF1996, RENAVAM 00231802390, ANO 10/11, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA,
depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada.

Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1o e 2o do art. 3o do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias.

Inconformado, o Agravante interpôs o vertente recurso.

De acordo com as regras do Decreto Lei no 911/69, incumbe ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação da medida liminar de busca e apreensão do veículo, purgar a mora mediante o pagamento da integralidade do débito.

Neste aspecto, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias e não purgada a mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. Após a consolidação da propriedade, poderá o credor fiduciário dispor do bem da maneira que melhor lhe convir, inclusive retirar da comarca.

Desse modo, é razoável aguardar o prazo de purgação da mora para que, caso não haja o adimplemento da dívida, o credor fiduciário seja consolidado na posse plena do veículo e, de conseguinte, possa retirar o bem da Comarca em que se encontra. Portanto, a decisão objurgada que vedou a remoção do bem para outra Comarca até o transcurso do prazo para purgar a mora não comporta reparos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ARTIGO 3o, §§ 1o E 2o DO DECRETO-LEI N. 911/69. LIMINAR DEFERIDA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AO CREDOR SOB PENA DE MULTA. PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA MESMA COMARCA EM ATÉ CINCO DIAS. DECISÃO A QUO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-lei n. 911/69, é consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário/contratado após 05 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão, por ser este o prazo fixado para purgação da dívida pelo devedor/contratante. E sendo assim, é legal a decisão que visa impedir a transferência do veículo alienado para outra comarca, durante o prazo concedido para pagamento do débito. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO. Agravo de Instrumento n.o 06445063720198090000. Rel. Des. GERSON SANTANA CINTRA. 3.a Câmara Cível. Julgado em 23/03/2020).

Assim, o Juiz de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto ao vedar a retirada do veículo da Comarca até o prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da decisão liminar com citação. Portanto, não há qualquer ilegalidade, posto que, via de regra, o réu é citado no ato da apreensão do veículo, fato que afasta a alegação de prejuízo.

Ademais, os tributos e penalidades que recaem sobre o veículo decorrem de normas de direito tributário que não podem ser refutadas no âmbito deste processo. Diante disso,
o credor fiduciário é responsável solidariamente pelas obrigações tributárias, dentre elas IPVA e multas,
sem prejuízo de eventual direito de regresso em face do devedor fiduciante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ÔNUS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO APREENDIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – IPVA – MULTA. Os ônus incidentes sobre o veículo objeto do contrato de alienação fiduciária somente podem ser baixados mediante o pagamento dos tributos ou penalidades correspondentes – A sujeição do agravante à cobrança do IPVA e demais tributos e penalidades incidentes sobre o veículo decorre de normas de direito tributário que não podem ser afastadas no âmbito deste processo, principalmente considerando que as pessoas jurídicas de direito público interessadas não o integram – O credor fiduciário é responsável solidariamente pelas obrigações tributárias, tais como IPVA e multas, sendo resguardado o seu eventual direito de regresso contra o devedor. (TJ-MG – AI: 10000210936209001, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 08/09/2021, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2021).

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022